Tribunal: TJPA
Processo: 0801493-78.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801493-78.2020.8.14.0012

APELANTE: EDIELSON PINTO LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, contra sentença que fixou pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.500 dias-multa, visando a revogação da prisão preventiva e a revisão geral do cálculo de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação; (ii) definir se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram valoradas de forma idônea; (iii) estabelecer se o réu faz jus à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) determinar as consequências da nova dosimetria quanto ao regime prisional e à substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido em sede de apelação por inadequação da via eleita, devendo ser deduzido por meio de
habeas corpus
, conforme regra regimental.

4. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em fundamento dissociado dos autos, pois a conduta ocorreu em local ermo, sem especial exposição pública, ao contrário do que foi afirmado na sentença.

5. Os antecedentes não podem ser considerados desfavoráveis sem condenação transitada em julgado.

6. A conduta social exige fundamentação concreta, sendo inválida a valoração baseada em juízo genérico.

7. As circunstâncias do crime justificam valoração negativa, diante da tentativa do réu de se furtar a aplicação da lei penal.

8. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, notadamente diante da diversidade de substâncias e da elevada nocividade do entorpecente do tipo ‘oxi’, justificam a exasperação da pena-base.

9. O afastamento de circunstâncias judiciais negativas impõe a redução proporcional da pena-base, conforme o Tema 1.214 do STJ.

10. A minorante do tráfico privilegiado é aplicável na ausência de reincidência e de prova de dedicação a atividades delituosas ou vínculo com organização criminosa.

11. Nova dosimetria: recorrente condenado à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 222 dias-multa. A redução da pena autoriza a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos da súmula vinculante 59 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível o exame de pedido de revogação de prisão preventiva em sede de apelação, devendo a matéria ser veiculada por
habeas corpus
.

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e idônea, vedadas referências genéricas.

3. O afastamento de vetores negativos impõe a redução proporcional da pena-base.

4. Aplica-se o tráfico privilegiado quando ausentes reincidência e elementos que indiquem dedicação a atividades delituosas ou integração em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; RITJ/PA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 840.065/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12/03/2019, DJe 19/03/2019;

STJ, Tema Repetitivo 1.214;

STF, Súmula Vinculante 59.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

EDIELSON PINTO LEÃO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33 da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA.

Em suas razões, a defesa pugna unicamente pela revisão da dosimetria. Aduziu que os vetores do art. 59 do CPB foram avaliados de forma equivocada, razão pela qual a
pena-base
do apelante deveria ter sido fixada no
mínimo legal
. No que tange à segunda fase do cálculo dosimétrico, alegou que o
recorrente não seria reincidente
como afirmado na sentença condenatória. Por isso,
faria jus a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Como consequência da redução de pena, requereu a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme exegese da Súmula Vinculante 59 do Colendo STF. Por fim, pleiteou a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante. Ao final, a defesa pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso
, tão somente para que sejam revistos os vetores
antecedentes e circunstâncias do crime
. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
improvimento
da apelação.

Ao revisor.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta dos autos em anexo, que no dia 21 de dezembrode2020, por volta das 09h20min, na Rua Manoel Veiga, Bairro da Portelinha, nesta Comarca de Cametá/PA, o acusado EDIELSON PINTO LEÃO, foi flagrado vendendo entorpecentes ao nacional João Carlos Xavier Farias, bem como trazendo consigo 01 (um) tablete de maconha pesando 55,5g e uma porção de oxi pesando aproximadamente 17,4g, uma faca e sacos plásticos.
A polícia recebeu constantes denúncias de que vários viciados estaria em intensa movimentação no bairro da portelinha, e no dia dos fatos foi realizada uma operação policial, onde a guarnição ao se aproximar de um terreno baldio, avistaram o acusado entregando algo para João Carlos.
Estes por sua vez, ao avistarem a guarnição tentaram se evadir do local, mas foram alcançados. A polícia revistou o nacional João Carlos e encontrou com este uma “pururuca” de maconha. Com EDIELSON 01 (um) tablete de maconha, uma porção de oxi, uma faca e sacos plásticos, tendo o acusado informado à guarnição que o restante da droga estria na residência do nacional Ronaldo Wanzeler Rodrigues, onde após diligências, foi localizado na residência deste último, duas porções de maconha e alguns plásticos de embalagem, que foram apreendidos e apresentados na Delegacia. A autoridade policial instaurou termo circunstância do de ocorrência nº 00054/2020.100641-0 contra Ronaldo Wanzeler Rodrigues e João Carlos Xavier Farias pela posse de drogas para consumo próprio. [...]” (SIC) (fls. 112/113)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
EDIELSON PINTO LEÃO
à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33 da Lei 11.343/06
. Inconformada, a defesa do réu recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu. Todavia, adianto, desde logo, que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. É cediço nesta Corte que o pleito deve ser deduzido em sede de
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do
artigo 30, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PA.

DA DOSIMETRIA

O restante do inconformismo cinge-se à dosimetria. Assim, mister transcrevê-la:

“[...]
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, sendo encontrado em via pública com quantidade considerável de substância entorpecente; 2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedente criminal, inclusive recebeu recentemente alvará de soltura em 2019; 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser péssima, sendo pessoa que não contribui para o bem-estar da comunidade;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: depõem contra o acusado na medida em que tentou fugir da abordagem policial.
7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, com possibilidade de gravíssimos danos sociais. No entanto, no caso concreto, nada a ser valorado; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.
9.
NATUREZA e QUANTIDADE DO PRODUTO: o produto apreendido trata-se de maconha, droga de grande periculosidade social haja vista seu menor custo, e ainda, por tratar-se de droga diretamente ligada ao início das atividades marginais, porta de entrada para drogas mais pesadas. Foi apreendida relativa quantidade de substância entorpecente (cerca de 55 gramas). Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é desfavorável ao réu.
Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES Não reconheço atenuantes ou agravantes. III.3.
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias multa fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.4. DETRAÇÃO Deixo a detração penal para a fase de execução, anotando-se que o condenado se encontra preso desde 21/12/2020. III.5. REGIME PRISIONAL Nos termos do artigo 33, §1°, alínea "a", do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em presídio de segurança máxima a ser designado pela SEAP, onde houver vaga. [...]”

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que assiste parcial razão à defesa, uma vez que grande parte dos vetores considerados desfavoráveis recebeu fundamentação
inidônea
, conforme será especificado de
per si
abaixo.

No que tange a
culpabilidade
, cumpre ressaltar que a justificativa adotada pelo juiz não condiz com os fatos apurados, pois o recorrente não estava comercializando o entorpecente no meio da rua, isto é, à vista de todos, a ponto de trazer uma maior sensação de insegurança a população. Muito pelo contrário,
as provas dos autos demonstram que a venda estava sendo efetuada em um terreno

baldio, portanto, às escondidas e longe de todos.

Os
antecedentes
também foram valorados equivocadamente, uma vez que o recorrente não possui condenação transitada em julgado. Diversamente do exposto na sentença, o apelante não teria sido condenado no processo 0006774-82.2019.8.14.0012, fato que foi corretamente pontuado nas contrarrazões recursais.

Outrossim, observa-se que a
conduta social

do apelante foi valorada negativamente com motivação genérica, isto é, sem a indicação de elementos concretos que a desabone. No caso em tela, não houve uma investigação real sobre a vida na comunidade a que pertence o recorrente, tendo a decisão sido calcada apenas em presunções e na opinião pessoal do julgador.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado. 2. Por conseguinte, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.
3. Na hipótese, no que se refere à conduta social e aos antecedentes, a Corte a quo utilizou argumentos inidôneos, considerando elementos genéricos e anotações criminais sem trânsito em julgado, o que demonstra a ilegalidade da pena-base estabelecida
. 4. Verificando-se a inadequação da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem ser decotados os vetores mencionados, de forma a redimensionar a sanção estabelecida para 8 anos, ante a manutenção dos referentes à personalidade, consequência e circunstâncias do crime. 5. Operada a detração do tempo de prisão cautelar e estabelecida a pena remanescente a ser cumprida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, torna proporcional a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra "b" e § 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental parcialmente provido para estabelecer o regime inicial semiaberto. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 840.065/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.)”

Todavia, o mesmo não podemos dizer das
circunstâncias do crime
, cuja avaliação foi minimamente fundamentada com elementos idôneos. Com efeito, restou consignado na decisão que o réu tentou fugir da abordagem policial, fato que deixa claro a sua tentativa de se furtar a aplicação da lei penal. Trata-se de fato que evidencia a resistência do apelante à atuação policial e, por isso, merece um maior grau de reprovabilidade na aplicação da sua pena-base.

O magistrado também agiu com acerto ao examinar a
natureza e a quantidade
das drogas. Além do volume apreendido ter sido razoável, a diversidade de substâncias e a alta nocividade da droga denominada “oxi” ou oxidado, justificam maior rigor na fixação da pena-base. Derivado da cocaína,
esse entorpecente possui efeitos estimulantes devastadores ao organismo e alto poder viciante
, apresentando taxa de mortalidade semelhante ao “crack”.

Na hipótese, levando em conta o afastamento de três circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, é curial que seja feita a redução proporcional da pena-base,
ex vi
do
tema repetitivo 1.214 STJ:

“
Tema repetitivo 1.214 STJ: é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Ademais, constata-se que o recorrente faz jus a minorante do tráfico privilegiado, já que não é reincidente e não há prova de que se dedique a atividades delituosas, tampouco que integre qualquer organização criminosa, diferente do que foi afirmando na sentença condenatória. Quando muito, cuida-se de pequeno traficante, ainda de bons antecedentes, que merece, portanto, a redução de pena na fração de dois terços,
ex vi
do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Feitas estas considerações,
cumpre refazer o cálculo de pena.

No caso, levando em conta a avaliação negativa de apenas dois vetores judiciais, hei de acrescentar 2/6 à sanção mínima cominada ao crime, aplicando, assim,
pena-base de 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 666 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, mas presente a causa de diminuição do
§4º do art. 33 da Lei de Drogas. Desta forma, reduzo a sanção intermediária do apelante na fração de dois terços, encontrando, com isso, a
pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de 222 dias-multa
, a qual considero definitiva, concreta e final.

Atento ao disposto na Súmula Vinculante 59 do STF
[1]
, bem como nos requisitos elencados art. 44 do CPB
[2]
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo
Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso de apelação
,

nos exatos termos da fundamentação adotada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula vinculante 59 do STF:
É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Belém, 10/04/2026